Tribunal: TJBA
Processo: 0504721-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504721-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORIS MARIA DE AZEVEDO MENEZES e outros

Advogado(s)
:
MELINA FREITAS ALVES DE VASCONCELOS, LUCIANO SOARES FREITAS

APELADO: MIRIAM FERREIRA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GERALDO LUIZ SILVA DE SOUZA

APELA
Ç
ÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E PERDAS E DANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO RESCINDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DAS ARRAS. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CONSTA A INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DO SINAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO, ASSINADO PELAS PARTES E RECONHECIDO FIRMA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES PELA RÉ.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO SINAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL.
DESERÇÃO DO APELO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉUS QUE, APÓS INTIMADOS PARA RECOLHER O PREPARO EM DOBRO, OPUSERAM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO, DEFENDENDO A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS EM FACE DE DESPACHO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO
AO
RECURS
O
dos AUTORES
e
NÃO CONHECER O RECURSO dos RÉUS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator